Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAJUD. POSSIBILIDADE.
I – O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.
II – A ordem de restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD é medida assecuratória da eficácia da decisão vergastada, mostrando-se legítima, uma vez que amparada na lei. Assim, embora a restrição total seja medida excepcional, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o alto valor da dívida oriunda de prestação alimentícia e as inúmeras diligências empreendidas pelos credores, todas sem sucesso, justificam a sua adoção.
III – Negou-se provimento ao recurso.